Tribunal: TJDFT
Processo: 0722712-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. ROL ANS. EXEMPLIFICATIVO. DANO MORAL. PRETENDIDA EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não cabe à entidade recusar-se a custear a medicação indicada, desde que comprovada a indicação médica para o tratamento de saúde pleiteado, qual seja, Leucemia Melóide Aguda Secundária.
2. O rol de procedimentos e medicamentos a serem cobertos, estabelecido pela ANS, é apenas uma referência mínima do que deve ser segurado, tratando-se, portanto, de rol meramente exemplificativo. Dessa maneira, o fato de o medicamento requerido não constar na referida lista não gera motivo para a recusa do tratamento.
3. Falece interesse recursal a parte apelante quanto ao pedido de exclusão da condenação ao pagamento de dano moral, pois a questão sequer foi retratada nos autos.
4. Recurso conhecido em parte e desprovido.